Tribunal: TJDFT
Processo: 0704957-75.2021.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. CONHECIMENTO IMPOSSÍVEL. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RECURESO ADEQUADO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É inviável a revogação da gratuidade de justiça por força de pedido formulado em sede de contrarrazões. Para galgar tal fim, cabe à parte interpor o recurso próprio, com escopo no artigo 1.009, do Código de Processo Civil, ou até recurso adesivo, na forma artigo 997, §§ 1o e 2o, da Lei Adjetiva Civil, quando presentes seus requisitos específicos.
2. A união estável caracteriza-se pela convivência pública, contínua e duradoura de um casal, com o objetivo de constituir uma família (art. 1.723 do Código Civil).
3. Na questão, o conjunto probatório mostrou-se insuficiente para o fim pretendido, reconhecimento da união estável post mortem.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.